Tribunal: TJDFT
Processo: 0717002-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação para reconhecer a união estável no período indicado e determinar a partilha dos bens e dívidas especificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se os documentos novos podem ser analisados em grau recursal; (ii) se a sentença foi extra petita ao analisar a possibilidade de partilha das quotas sociais das empresas do réu sem pedido expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
4. Os limites da demanda são fixados pelas partes conforme preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil.
5. É necessário que haja correlação entre o pedido e a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do réu provido. Recurso da autora julgado prejudicado. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "1. Os documentos juntados de forma extemporânea com as contrarrazões não podem ser apreciados em sede recursal se poderiam ter sido obtidos e anexados aos autos em momento anterior à sentença e a parte apelada não explica de forma satisfatória a exposição tardia da documentação. 2. A sentença que decide fora dos limites do pedido formulado na ação é extra petita. A anulação da sentença é necessária diante das peculiaridades do caso concreto para garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020.